Tribunal: TJDFT
Processo: 0013991-72.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0013991-72.2017.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WELLIGNTON FIDELIS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 12156529) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 83 da Lei n. 9.099/95. 2. Na espécie, não logrou a parte embargante apontar qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada, que restou devida e suficientemente fundamentada. 3. Aduz ter havido omissão no acórdão quanto à análise da constitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/06 e da repercussão geral reconhecida pelo Supremo no RE 635.659. . Observa-se que inova o recorrente ao tecer argumentação nesse sentido, apenas nos embargos declaratórios. São teses defensivas não ventiladas por ocasião da apelação interposta contra a sentença condenatória, não havendo de se falar em omissão do acórdão. 5. De todo modo, no que tange à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 10.343/2006, impende destacar que, a despeito do reconhecimento da repercussão geral, ela não foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo presumir a incompatibilidade com a Constituição Federal do dispositivo legal em questão. 6. Ao manifestar seu inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 7. Embargos conhecidos e rejeitados.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DENÚNCIA RECEBIDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO RÉU À AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA E TAMBÉM À AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Porte de droga (1 porção de "maconha" - massa líquida de 2,25g) para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006). 2. Preliminarmente, a Defesa postula a cassação da sentença, sustentando a sua nulidade por ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. No mérito, afirma que não há provas lícitas suficientes para a condenação. Requer a absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP. Não lhe assiste razão. 3. Não prospera a tese defensiva no sentido da ausência de justa causa ao recebimento da denúncia, por falta de interesse do réu à transação penal, diante do seu não comparecimento à audiência coletiva. É certo que, na espécie, a denúncia encontra lastro probatório suficiente a partir dos elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, a justificar a instauração do processo penal. Não se observa qualquer nulidade na sentença, motivo pelo qual se rejeita a preliminar suscitada. 4. A esse respeito, é acertado o parecer do órgão ministerial, ora transcrito: "A alegação chega às raias do absurdo. Argumenta-se que, uma vez que o réu não teve interesse na transação, também não o teria em cumprir a pena imposta pelo magistrado singular, motivo pelo qual estaria ausente a justa causa. Ora, aceitar a indolência a inércia do autor do fato para cumprir aquilo que a lei determina, é premiar o descaso com as Instituições Judiciárias e considerar que o art. 38 da Lei 11.343/06 não se encontra válido." (fl. 202v). 5. Da análise do que nos autos consta, observa-se que, intimado, o autor do fato não compareceu à audiência coletiva de advertência (fls. 24/26). Designada audiência de suspensão condicional do processo, o ora recorrente foi devidamente citado (fl. 45), mas, novamente, deixou de comparecer (fl. 55). Adequado o recebimento da denúncia, seguido da decretação da revelia do réu e consequente designação de audiência de instrução (fl. 55). 6. Regular processamento e prosseguimento do feito, com oitiva das testemunhas (fls. 73, 89/91), tendo sido proferida sentença condenatória nos termos do art. 28, I da Lei 11.343/2006, com a imposição da pena de advertência sobre os efeitos das drogas, na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA (fls. 97/100). 7. As provas produzidas em juízo, corroboradas pelos elementos informativos obtidos com a persecução penal, são harmônicas e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do delito de porte de droga para consumo pessoal, bem como dão conta, de forma adequada e suficiente, da dinâmica dos fatos. 8. Como bem destacado em sentença: "[...] a prova não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva. Com efeito, ambas as testemunhas descreveram a abordagem realizada aos dois indivíduos na Praça da Bíblia, um deles o réu, oportunidade em que com este último foi encontrada uma porção de maconha, além de apreendido o cigarro de maconha que havia sido dispensado logo antes da abordagem. Em que pese a testemunha Ozéas tenha dito não se recordar da "aparência" das porções de maconha apreendidas, que constam da foto de fl. 12, tal fato em nada abala a higidez da conclusão acima assinalada, na medida em que a descrição do fato em si foi por ele narrada de forma a não deixar dúvidas de que droga foi encontrada com o réu e o outro indivíduo que com ele foi abordado. Cabe destacar, ainda, não haver dúvidas de que o réu foi conduzido à DP, firmou o termo de compromisso de comparecimento ao JECrim e, ainda, em suas declarações, disse "que é usuário de maconha há cerca de vinte anos e que estava na praça da Bíblia a fim de consumir a droga que portava no bolso de sua bermuda", fl. 04. Verifica-se, portanto, que, nesse contexto, os relatos das testemunhas, policiais civis que procederam à abordagem e condução do réu à DP, estão, além de coesos e claros quanto à prática delitiva, em conformidade com a confissão extrajudicial, não havendo, pois, motivos para questionar-lhes a validade ou deles excluir aquela conclusão." (Grifou-se). 9. Nesse contexto, da análise do arcabouço probatório constante do feito, extrai-se a certeza necessária para a condenação, de forma que não há falar em insuficiência de provas. 10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 16 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal